Tribunal: TJBA
Processo: 8003640-68.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8003640-68.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OI S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): SAMUEL AZULAY, DAVID AZULAY EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919, DO STF. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8003640-68.2020.8.05.0191, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.